Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712624-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME AGRAVADO: DIVINO AUGUSTO RODRIGUES DA COSTA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0713900-05.2021.8.07.0001 – id 90148752) que, em execução de nota promissória, declinou da competência para o foro do domicílio do réu, em Santo Antônio do Descoberto/GO. Alega, em síntese, que a competência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos do STJ 33. Afirma que a cobrança de título cambial, nota promissória, deve ser no lugar do pagamento – CPC 53. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. É defeso ao Juízo exercer o controle espontâneo de competência territorial relativa (lugar do pagamento), como ocorre na execução de nota promissória (STJ 33). Portanto, considerando a relevância da fundamentação e a iminente remessa dos autos para outra unidade federativa, bem como a possibilidade, em tese, do provimento do agravo, a ensejar indesejável marcha e contramarcha processual, defiro a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Tendo em vista que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, cls. I. Brasília, 05.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR